Tribunal: TJDFT
Processo: 0728113-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0728113-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LEONIDIO FERREIRA GOMES AGRAVADO: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre as preliminares de ausência de interesse processual e ausência de impugnação específica, suscitadas em contrarrazões (ID 74872035) (CPC 10). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator